Tribunal: TJDFT
Processo: 0747874-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BUEIRO SEM TAMPA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando a NOVACAP, como responsável principal, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, ao pagamento da quantia de R$ 706,50 (setecentos e seis reais e cinquenta centavos), a título de indenização por danos materiais, com as devidas correções monetárias.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização material, com vistas ao ressarcimento das despesas relativas aos reparos feitos em seu veículo, em razão das avarias causadas por buraco na pista. Narra não ter sido possível evitar o sinistro em razão da total falta de sinalização do problema na pista.

3. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo e guia de custas. Não houve apresentação de contrarrazões pelas partes recorridas.

4. A Novacap, além de ser Empresa Pública, integra a administração indireta do Distrito Federal, tendo como atribuição a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/72). Dessa forma, mostra-se como parte legítima a responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

5. O art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.

6. Evidenciado o nexo de causalidade entre a falta de serviço e o resultado danoso experimentado pelo autor, que teve o veículo avariado em razão de bueiro sem tampa, emerge a responsabilidade da Novacap a quem compete a execução dos serviços de manutenção dos sistemas de drenagem pluvial do Distrito Federal.

7. Precedente desta Eg. 3a Turma Recursal: (Acórdão 1748459, 07556370620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, DESPROVIDO.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.